Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESCLARECIMENTOS SOBRE VALORES RECEBIDOS PELO INVENTARIANTE EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO EXAME DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO EXTINTO E FIRMADO COM FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNCIA DO DF E EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE DE TERRAS RURAIS. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REFERÊNCIA EQUIVOCADA A CONTRATO FINALIZADO. INEXISTÊNCIA DOS ALUDIDOS VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO CONSOANTE CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento oposto pelo agravante, contra decisão proferida em ação de inventário que determinou-lhe a comprovação do destino de 4800 sacas de soja, referentes a contrato de arrendamento agrícola, ou equivalente em dinheiro, no prazo de 5 (cinco) dia, ou o depósito em conta judicial vinculada ao inventário, sob pena de responsabilização e adoção de medidas coercitivas.
1.1. Aduz que ocorreram omissão, contradição e erro material, citando razões de direito material, especialmente equívoco na referência a contratos de arrendamento agrícola, que segundo, alega foram extintos e não prorrogados, em razão de que não existe obrigação de comprovar o destino da produção agrícola.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição e erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, no acórdão embargado, haja vista expressamente examinou os requisitos legais para a concessão da guarda compartilhada, bem como os fundamentos de fato, entre eles a possibilidade de ocorrer violência doméstica.
4. Ademais, não se verifica a contradição afirmada, porque não há desarmonia entre os fundamentos adotados e a conclusão tecida pelo acórdão, sobretudo porque
5. Por fim, não se verifica erro material no acórdão, pois os contratos a que se refere o agravante não foram objeto de discussão nos autos originários, sendo que o acórdão se referiu corretamente ao contrato de parceria agrícola, de que decorreu pedido de comprovação da safra e recebimento de valores.
6. A rediscussão do ponto é inviável na estreita via dos embargos de declaração, dada a limitação legal prevista no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 2227. CPC, arts. 1.022 caput e inc. III e 1025. CC - Art. 1584, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 497 e EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.